Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739212-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, DINALVA ALMEIDA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Dinalva Almeida da Costa e Rosangela de Souza Silva, em favor de Pablo Geliel do Nascimento Calasans, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília que, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente posteriormente à decisão de pronúncia, nos autos da ação penal n.o 0710590-59.2019.8.07.0001. Consta dos autos que, em 23/04/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática de participação em crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e ao corréu Kelvin Jordan Costa dos Santos a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e de roubo, nos seguintes termos: “1° FATO Na manhã de 9 de março de 2019 (sábado), entre 9h30 e 9h45, em via pública da Quadra 9, Varjão/DF, o acusado KELVIN, com o auxílio do acusado PABLO, previamente ajustados e com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra SANON CLIFFTON (26 anos na data dos fatos), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 9183/19. Assim agindo, teve início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que o ofendido, embora ferido, não foi atingido em local de imediata letalidade e conseguiu correr, obtendo a ajuda de um terceiro, que providenciou socorro médico. Os acusados e o ofendido estão envolvidos com o comércio e o consumo de drogas na região do Varjão/DF. Nesse contexto, os acusados se desentenderam com o ofendido por suspeitar que ele os havia delatado para a Polícia. Na manhã dos fatos, o ofendido foi abordado pelos acusados, em via pública, enquanto se dirigia para o trabalho. Após ser apontado como “caguete”, foi atacado com golpes de faca nas costas desferidos por KELVIN. A ação criminosa teve motivação torpe, consistente em retaliação ao fato de o ofendido ter supostamente delatado os acusados para a polícia. Ademais, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido em via pública, com golpes de faca nas costas. O acusado PABLO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustado com KELVIN, acompanhou a execução, ajudou a escolher o momento da abordagem e deu cobertura à ação. 2o FATO Antes de desferir as facadas no ofendido, o acusado KELVIN, com vontade livre e consciente, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato narrado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um par de sandálias marca Oakley. CONCLUSÃO Encontram-se, portanto: 1. KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, caput, do Código Penal; 2. PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal.” (ID 19468425 - Pág. 10) O Juízo de origem, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu em 29/03/2019 (ID 19468425 - Pág. 15/18). O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 02/04/2019 (ID 19468427 - Pág. 70). A Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo em 12/04/2019 (ID 19468426 - Pág. 23/24). Contra a decretação da prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0708884-44.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Após a instrução processual, em 14/11/2019, o Juízo de origem pronunciou o paciente como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, o c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, do Código Penal, e manteve a sua prisão preventiva (ID 19468431 - Pág. 16/21). Contra a manutenção da prisão na decisão de pronúncia, a Defesa interpôs o Habeas Corpus n.o 0725135-40.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade (ID 19468431 - Pág. 46/51). A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para 18/03/2020 (ID 19468431 - Pág. 63), mas foi cancelada em razão da Portaria Conjunta n.o 29/2020 (ID 19468433 - Pág. 6). Foi designada nova data para a sessão plenária para 28/07/2020 (ID 19468433 - Pág. 10). Em 19/05/2020, o Juiz de Direito indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 19468433 - Pág. 47/51). Em 26/05/2020, o magistrado proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu (ID 19468433 - Pág. 41/43). Em razão da Portaria Conjunta n.o 72/2020, a sessão plenária foi cancelada e determinada a redesignação do ato (ID 19468433 - Pág. 79). Em 26/08/2020, o MM. Juiz de Direito Substituto proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu (ID 19468437 - Pág. 86/88), e reiterou que, assim que possível, fosse marcada a sessão plenária. Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual aduz a ocorrência de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, tendo em vista que ele está preso há um ano e três meses, violando a efetividade e a duração razoável do processo. Destaca que deve ser relaxada a prisão, mesmo nos casos em que a instrução foi encerrada, quando o tempo de prisão é excessivo, bem como que a pronúncia não supera a alegação de excesso de prazo na instrução. De outro lado, sustenta que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, diante da ausência do pressuposto do fumus comissi delicti. Ressalta que não há prova judicializada de que o paciente esteve na cena do crime e que o paciente foi preso apenas com base em ilações aventadas na fase inquisitorial e não confirmadas em juízo, sendo que a própria vítima afirma, em juízo, que o Pablo que estava na cena do crime não é o paciente. Ademais, salienta que a prisão preventiva é medida de exceção e que não há que se falar que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, de modo que a segregação cautelar deve ser revogada. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, para revogá-la, expedindo-se alvará de soltura, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para relaxar ou, alternativamente, revogar a prisão preventiva do paciente. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação defensiva de que não está presente o fumus comissi delicti, vale salientar que a questão já foi apreciada nesta instância (HC 0725135-40.2019.8.07.0000), por ocasião da decisão de pronúncia, inclusive quanto ao argumento de que, durante a instrução processual, não teria sido produzida prova da participação do paciente no delito. Com efeito, o voto condutor do acórdão analisou expressamente a questão, ao destacar que “a alegação de que a vítima teria alterado seu depoimento judicial de forma a isentar o paciente da participação no delito não tem o condão de afastar a presença dos indícios suficientes de autoria necessários para fins de prisão preventiva, até mesmo porque o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, havendo, pois, elementos probatórios em sentido contrário, inclusive o próprio reconhecimento do paciente pela vítima na fase policial. Ademais, um dos motivos da suposta prática do delito em questão seria a imputação feita pelos autores à vítima de que ela seria “caguete”, de modo a não ser possível aferir, neste juízo de cognição sumária, a razão de eventual mudança nas declarações da vítima”. Dessa forma, em relação à materialidade do delito e aos indícios de participação do paciente no crime, a questão já foi apreciada por esta Corte no writ anterior, nos limites da cognição admitida em habeas corpus, inclusive com manifestação expressa acerca da tese defensiva, não tendo havido fato novo desde então. De outro lado, no que se refere ao periculum libertatis, não obstante a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia já tenha sido apreciada por esta Corte no julgamento do habeas corpus anterior, o decurso do tempo, consoante determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, autoriza o reexame da questão. Passa-se, pois, à reapreciação da necessidade da segregação cautelar do paciente. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que a prisão cautelar do paciente foi mantida na decisão de pronúncia, por persistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, salientando o magistrado que “não há fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva dos acusados” (ID 19468431 - Pág. 21). De fato, revela-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de participação em tentativa de homicídio qualificado e da reiteração do paciente em atos ilícitos – registros por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e de furto, capazes de caracterizar a periculosidade real do paciente. Tais circunstâncias revelam o destemor, a audácia e a periculosidade do paciente, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à seara infracional. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019). Dessa forma, nesta análise perfunctória, não se verifica, de plano, constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Judiciário, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, devendo-se solicitar as informações para examinar a tese no julgamento do mérito do writ. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador